Tribunal: TJSP
Processo: 2058243-29.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-18
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRESTO EXECUTIVO. ADMISSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de arresto executivo. O agravante alega que o pedido foi interpretado erroneamente como arresto cautelar e defende que, conforme o art. 830 do CPC, basta uma tentativa de citação para que o arresto seja

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRESTO EXECUTIVO. ADMISSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de arresto executivo. O agravante alega que o pedido foi interpretado erroneamente como arresto cautelar e defende que, conforme o art. 830 do CPC, basta uma tentativa de citação para que o arresto seja cabível.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível o arresto executivo antes da citação do executado, considerando a ausência de tentativa mínima de citação.
III. Razões de Decidir
3. É possível o bloqueio de investimentos financeiros dos executados antes da citação, se frustradas como tentativas de localizá-lo, como medida asseguratória para garantir a eficácia da execução.
4. O arresto executivo está fundamentado nos artigos 830 e 854 do CPC, que visam a efetividade da execução e a satisfação do crédito.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido para realizar pesquisas on-line de bens e investimentos financeiros, com apreensão dos bens localizados.
Tese de julgamento: 1. O arresto executivo pode ser realizado antes da citação se frustrada a tentativa de localização do executado. 2. A medida visa garantir a eficácia da execução sem expropriar imediatamente os ativos.
Legislação Citada:
CPC, arts. 830, 854.